Tribunal: TJMT
Processo: 1007266-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007266-72.2022
AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA BUENO e outros.
AGRAVADO: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e outros.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE – ART. 520 E SEGUINTES DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Em se tratando de execução provisória de sentença que importe em transferência de posse de imóvel, nos termos do art. 520, IV, do CPC, é indispensável a prestação de caução pelo exequente para o efetivo cumprimento da sentença provisória.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, no Cumprimento de Sentença, na Ação de Reintegração de Posse no 1000528-55.2021.8.11.0048, deferiu a antecipação da tutela, para determinar a imediata reintegração de posse aos agravados nos imóveis relacionados às matrículas 1.600 e 1.671 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juscimeira-MT.
Irresignado, o agravante sustenta que a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível que seja suspensa a decisão agravada nos termos do art. 300 do CPC.
Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Isso porque, a sentença proferida em ação de reintegração de posse tem natureza mandamental. Nessa linha, a sentença mandamental é título para a execução forçada tanto quanto a condenação ordinária e, portanto, possui executividade intrínseca e suporta efetivação e execução atípica na forma dos artigos 497 a 501 do CPC.
Assim, as sentenças não autossuficientes (mandamental e lato sensu) constituem títulos executivos (art. 515, I, CPC) e autorizam a realização da tutela do direito, inclusive, por meio de execução provisória.
Nesse sentido, ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco:
"(...) Ao falar sobre o levantamento de dinheiro penhorado e sobre a alienação judicial de bens, o Código de Processo Civil dá a entender que só a execução por quantia poderia ser realizada segundo as regras da execução provisória (art.475-O, inc.III) porque só nessa espécie de execução há penhora e expropriação de bens; na execução para entrega de coisa não há, nem na execução por obrigações de fazer ou de não-fazer. Mas também se admite a execução provisória quando uma obrigação de entrega ou de conduta houver sido reconhecida por sentença judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo. Se o empenho de agilização leva o legislador a autorizar até mesmo a antecipação da tutela específica mediante decisões interlocutórias a serem concedidas antes da sentença e efetivadas imediatamente (art.461, §3o), seria incoerente negar a provisória exequibilidade da sentença proferida depois de uma instrução completa.
A execução específica, adequada a essas espécies de obrigações (arts.461 e 461-A c/c art.475-I - supra, nn.1.615 ss.), será feita com a consciência da provisoriedade do título executivo e, consequentemente, com as cautelas necessárias; quando da imposição de uma das medidas necessárias à realização do direito possa resultar grave dano ao executado, este poderá exigir a prestação de uma caução pelo exequente, que o juiz deferirá - ressalvados, obviamente, os casos de legítima dispensa (art.475-O, inc. III - supra, nn.1.619 e 1.830). Eventuais danos decorrentes da execução imediata provisória serão da responsabilidade do exequente, como em qualquer execução provisória (art.475-O, inc. I), desfazendo-se esta se desfeito vier a ser o título executivo (art.475-O, inc.II). (in Instituições de Direito Processual Civil, volume IV, Malheiros, 3a edição, pág.913/914.
No que se refere à execução provisória o art.520 do CPC dispõe que:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.(...)
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III - pender o agravo do art. 1.042;
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Dessa feita, em se tratando de execução provisória de sentença que importa em transferência de posse de imóvel, nos termos do art.520, IV, do CPC e, tendo em vista que o exequente, ora agravado, não apresentou ou o Juízo a quo não se manifestou a respeito, entendo que se faz indispensável a prestação de caução pelo exequente para o cumprimento da medida requerida.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Às providências necessárias com urgência.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR